Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão no 2013358, que deu provimento ao agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente e extinguindo a execução. O embargante sustenta omissão quanto à fixação do percentual de honorários de sucumbência, previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado reconheceu o direito aos honorários em favor do patrono do agravante e determinou que a fixação do percentual seja feita pelo juízo de origem, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
A 6a Turma Cível entende que, nos casos de extinção da execução por ilegitimidade, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer no juízo de primeira instância, a fim de evitar supressão de instância.
Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que reconhece o direito à verba honorária e determina que a fixação do percentual seja feita pelo juízo de origem, conforme entendimento jurisprudencial da Turma.”